Tribunal: TJSP
Processo: 2067783-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Plano de assistência à saúde – Home care – Recusa da operadora – Tutela de urgência deferida em prol da autora – Insurgência da ré – Descabimento – Existência de relação jurídica entre as partes, havendo prescrição médica para o tratamento domiciliar pretendido – Aplicabilidade, a princípio, da Súmula no 90 desta Corte – Presença dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Plano de assistência à saúde – Home care – Recusa da operadora – Tutela de urgência deferida em prol da autora – Insurgência da ré – Descabimento – Existência de relação jurídica entre as partes, havendo prescrição médica para o tratamento domiciliar pretendido – Aplicabilidade, a princípio, da Súmula no 90 desta Corte – Presença dos pressupostos do art. 300 do CPC – Medida que não é irreversível – Multa diária bem fixada (R$500,00) – Decisão mantida – Prejudicado o pedido de justiça gratuita – AGRAVO IMPROVIDO.